Tribunal: TJSP
Processo: 1039037-30.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação objetivando a declaração de inexigibilidade de tributo em razão de imunidade. IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 e os que vencerem no curso da ação. Sentença que julgou procedente o pedido e declarou a inexigibilidade do IPTU dos exercícios de 2015 a 2018, relativamente ao imóvel descrito na inicial.

Apelação do município, objetivando a reforma da r. sentença. Desacolhimento.

Ementa:
Apelação. Ação objetivando a declaração de inexigibilidade de tributo em razão de imunidade. IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 e os que vencerem no curso da ação. Sentença que julgou procedente o pedido e declarou a inexigibilidade do IPTU dos exercícios de 2015 a 2018, relativamente ao imóvel descrito na inicial.

Apelação do município, objetivando a reforma da r. sentença. Desacolhimento. Imunidade tributária configurada, nos termos do art. 150, IV, "c", da CF/88. Norma constitucional que, embora de eficácia restringível, protege direito fundamental e por isso é de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF/88), sem prejuízo de o benefício ser suspenso caso a municipalidade venha a comprovar pelas vias próprias o descumprimento de requisito exigido pelo § 4o do art. 150 da CF. Municipalidade que não comprovou o descumprimento dos requisitos ou o desvio de finalidade em relação aos imóveis tributados. Imunidade reconhecida. Manutenção da sentença, nesse aspecto.

Recurso da parte autora, visando à extensão do benefício constitucional aos exercícios vencidos no curso da ação (2019) e a fixação da verba honorária na forma do artigo 85, § 3o, do CPC. Acolhimento. Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que deve observar as faixas prescritas pelo § 3o do artigo 85, do CPC/2015. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Recurso do Município não provido. Recurso da Autora provido. Nada a prover em sede de reexame necessário, tido por interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039037-30.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é apelado/apelante FUNDAÇÃO
DOM AGUIRRE.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e
negaram provimento ao recurso da municipalidade. Nada a prover em sede de reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 2/14
Voto n. 16613
Ano 2020
Apelação n. 1039037-30.2018.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Apelante/Apelado: Município de Sorocaba
Apelado/Apelante: Fundação Dom Aguirre
Apelação. Ação objetivando a declaração de inexigibilidade
de tributo em razão de imunidade. IPTU dos exercícios de
2015 a 2018 e os que vencerem no curso da ação. Sentença
que julgou procedente o pedido e declarou a inexigibilidade
do IPTU dos exercícios de 2015 a 2018, relativamente ao
imóvel descrito na inicial.
Apelação do município, objetivando a reforma da r.
sentença.
Desacolhimento.
Imunidade
tributária
configurada, nos termos do art. 150, IV, “c”, da CF/88.
Norma constitucional que, embora de eficácia restringível,
protege direito fundamental e por isso é de aplicabilidade
imediata (art. 5o, § 1o, da CF/88), sem prejuízo de o
benefício ser suspenso caso a municipalidade venha a
comprovar pelas vias próprias o descumprimento de
requisito exigido pelo § 4o do art. 150 da CF.
Municipalidade que não comprovou o descumprimento dos
requisitos ou o desvio de finalidade em relação aos imóveis
tributados.
Imunidade
reconhecida.
Manutenção
da
sentença, nesse aspecto.
Recurso da parte autora, visando à extensão do benefício
constitucional aos exercícios vencidos no curso da ação
(2019) e a fixação da verba honorária na forma do artigo
85, § 3o, do CPC. Acolhimento. Fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais que deve observar as faixas
prescritas pelo § 3o do artigo 85, do CPC/2015. Majoração
dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015.
Recurso do Município não provido. Recurso da Autora
provido. Nada a prover em sede de reexame necessário, tido
por interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 3/14
I Relatório
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de p. 1.296/1.297, mantida pela decisão de embargos declaratórios de p.
1.339/1.340, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária c.c anulatória de débito fiscal proposta pela Fundação Dom Aguirre em
face do Município de Sorocaba, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a
inexigibilidade dos créditos de IPTU dos exercícios de 2015 a 2018, relativamente
ao imóvel descrito na inicial. Pela sucumbência, condenou a municipalidade ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados por
equidade em R$ 5.000,00.
Em seu recurso, a municipalidade alega, em síntese, que (i) para
ter direito ao gozo da imunidade, a entidade deve comprovar seu caráter assistencial;
(ii) a própria autora admite que a questão da não renovação de seu CEBAS está
sendo discutida em mandado de segurança; (iii) hodiernamente, a entidade não é
certificada como assistencial; (iv) a autora não faz jus à isenção prevista na lei
municipal 3436/90, já que não possui certificação CEBAS. Assim, requer o
provimento do recurso e a reforma da r. sentença (p. 1.321/1.329).
Por sua vez, apela a autora a sustentar, em suma, que (i) a
sentença deixou de analisar o pedido relativo à declaração de inexigibilidade do
IPTU dos exercícios vencidos no curso da ação; (ii) os honorários advocatícios
devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do CPC, não
havendo motivos que justifiquem seu arbitramento por equidade. Assim, requer o
provimento do recurso e a reforma da r. sentença (p. 1.349/1.358).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 4/14
A
fundação
apelante
apresentou
contrarrazões
às
p.
1.361/1.374, afirmando, em resumo, que restou devidamente comprovada a sua
condição de entidade assistencial e educacional, devendo ser mantida a sentença
nesse aspecto.
A municipalidade, por outro lado, ofereceu suas contrarrazões,
sustentando que (i) o direito à imunidade deve ser comprovado anualmente pelo
interessado, não sendo possível a concessão judicial dos tributos vincendos; (ii) o
TJSP têm admitido a fixação equitativa dos honorários nos casos em que o valor da
causa se revela muito alto (p. 1.382/1.388).
Foi deferida a tutela recursal postulada às p. 1.400/1.402.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso do Município e o reexame necessário, tido por
interposto, não comporta provimento. O apelo da parte autora, contudo, deve
ser provido.
Dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal, que:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
[...]
VI instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei; [...]”
Ainda, o § 4o do artigo 150, CF, dispõe que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 5/14
“§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.”
Ao estabelecer regras negativas de competência em matéria
tributária a Constituição Federal visou garantir o exercício de atividades inerentes a
inúmeros direitos fundamentais, a exemplo da liberdade religiosa, partidária,
sindical, beneficente e educacional. Na condição de hipótese de não incidência
constitucionalmente qualificada, a imunidade deve ser interpretada sob a luz do
princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e ter garantida a
aplicabilidade imediata que o § 1o do artigo 5o da CF garante às normas
fundamentais.
Assim, conforme se extrai de acórdão da 14a Câmara de Direito
Público do TJSP (Apelação Cível n. 0000123-24.2009.8.26.0053, j. de 08/08/2013):
“o
benefício
constitucional
da
imunidade
é
concedido
independentemente de qualquer requerimento ao poder tributante,
bastando que a parte interessada comprove tratar-se de uma das
entidades beneficiadas, bem como a propriedade do bem sobre o
qual incidiria o IPTU”.
Desta feita, as imunidades tributárias, para serem reconhecidas,
prescindem de pedido administrativo ao poder público, uma vez que decorrem
diretamente da Constituição Federal. Aliás, “as regras de imunidade têm foro
exclusivo na Constituição porque são regras (ainda que negativas) de
competência tributária”1.
Portanto, ainda que haja indeferimento do requerimento
1 PAULSEN, Leandro, Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e
jurisprudência. 9.ed. Livraria do Advogado. pg. 236.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 6/14
administrativo, cabe ao órgão jurisdicional verificar o atendimento dos requisitos
constitucionais para a configuração da imunidade tributária, pois não pode a
municipalidade, a seu critério, conceder ou não uma imunidade assegurada pela
Carta Magna.
Nesse sentido, esta E. Câmara de Direito Público já decidiu,
conforme ementa que passa a ser transcrita:
“Mandado de Segurança - Imunidade Tributária IPTU - Entidade
sindical de representação de categorias de trabalhadores - Benesse
conferida pela Constituição Federal, artigo 150, VI, 'c' - Dispensável
pedido administrativo - Comprovado que o imóvel pertence ao
sindicado e que é utilizado para as suas finalidades essenciais -
Imunidade em relação ao IPTU Sentença mantida Recursos
Improvidos”.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1039726-43.2016.8.26.0053; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador:
18a
Câmara
de
Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017) grifo nosso.
Quanto a questão de fundo, não se desconhece que a imunidade
tributária concedida às instituições de ensino e entidades de assistência social, embora de
aplicabilidade imediata, foi classificada pelo constituinte originário como norma
constitucional de eficácia contida (restringível), já que a própria CF estabelece
circunstâncias cuja presença pode afastar a imunidade (§ 4o do art. 150 da CF),
cabendo à Lei Complementar regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar (art. 146, II, da CF).
No caso concreto, da cópia do Estatuto Social juntada às p.
11/36 se extrai que a autora é uma entidade educacional, sem fins lucrativos e de
caráter filantrópico, tendo por objetivo as seguintes atividades (art. 5o, p. 11/12):
“a. manter e administrar o Colégio Dom Aguirre e a Universidade de
Sorocaba, à luz dos princípios cristãos;
b. criar, manter e administrar outras unidades educacionais e de
saúde, humana e veterinária, bem como obras de assistência social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 7/14
de promoção humana e de atividades culturais, visando ao bem da
sociedade;
c. atuar nas áreas de educação científica, tecnológica, artística e
ambiental;
d. contribuir para o desenvolvimento integral do país dentro do seu
campo de atuação;
e. apoiar mediante contratos e convênios com entidades públicas e
privadas, pesquisas, programas, projetos e ações compatíveis com
seus objetivos;
f. prestar assistência educacional gratuita a alunos carentes, por meio
de bolsas de estudo ou de outras formas de auxílio, nos termos da
legislação em vigor;
g. prestar serviços diversos que estejam alinhados às práticas
educacionais de suas mantidas. ”.
Consta ainda do Estatuto que todos os recursos financeiros
serão aplicados no território nacional e nas suas finalidades estatutárias (art. 29,
parágrafo único, p. 23).
Assim, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido
de que pertence à Municipalidade o ônus de provar que o contribuinte não preenche
os requisitos ensejadores da imunidade (art. 333, II, do CPC/1973 e art. art. 373, II,
do CPC/2015). E não se verifica nos autos que a municipalidade tenha se
desincumbido de tal ônus, já que, durante todo o processo, limitou-se a alegar,
apenas, que a fundação não era dotada de caráter assistencial porque não possuía o
Certificado CEBAS, olvidando-se totalmente do viés educacional da fundação
autora, o qual restou incontroversol.
Sobre a matéria, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal e
também esta Câmara (sem destaques no original):
“Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento. IPTU. Imunidade. Condicionante da vinculação às
finalidades essenciais. Presunção. Ônus da prova. Integração do
julgado.
1. A vedação à instituição de impostos sobre o patrimônio e a renda
das entidades reconhecidamente de assistência social que estejam
vinculados às suas finalidades essenciais é uma garantia
constitucional. Por seu turno, existe a presunção de que o imóvel da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 8/14
entidade assistencial esteja afetado a destinação compatível com seus
objetivos e finalidades institucionais.
2. O afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a
constituição de prova em contrário produzida pela administração
tributária.
3. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado, sem
efeitos modificativos.” (AI 746263 AgR-ED / MG - Minas Gerais
Emb. Decl. no Ag. Reg. no Agravo de Instrumento, Relator: Min.
Dias Toffoli. Julgamento: 12/11/2013. Órgão Julgador: Primeira
Turma).
“Tributário e processual. Embargos à Execução Fiscal. Fundação de
Rotarianos de São Paulo. Entidade sem fins lucrativos, de caráter
educacional e de assistência social, declarada de utilidade pública
nos planos federal, estadual e municipal. Imunidade tributária que
implica limitação ao poder de tributar e decorre diretamente da Lei
Maior, impedindo, até prova em contrário, o lançamento, inscrição e
execução fiscal de impostos. Elisão da imunidade que cabe ao
Município em prévia e regular ação administrativa de fiscalização e
de apuração, razão pela qual não se há falar em ônus da prova em
desfavor da autora. Honorários advocatícios. Arbitramento em 10%
do valor do crédito tributário atualizado. Necessidade de observância
do disposto no art. 20, § 4o, do CPC. Causa de valor vultoso, mas sem
complexidade e na qual ficou vencida a Fazenda Pública em sede de
embargos à execução. Redução cabível. Recurso provido em parte,
sem mais nada a ser provido em sede de reexame necessário.” (Ap. n.
9000149-88.2005.8.26.0090, Rel. Des. Mourão Neto, j. 30/01/2014)
Nesse sentido, aliás, o § 1o do artigo 14 do Código Tributário
Nacional2 confirma que a imunidade opera efeitos imediatos, pois caso não estejam
satisfeitas as exigências legais (o que deve ser apurado pela autoridade fiscal), aí
sim se viabiliza a suspensão da “aplicação do benefício”. O Código Tributário
Nacional fala em “suspensão” e só se pode suspender efeitos que já estejam
se produzindo.
Em casos semelhantes, este Tribunal Estadual tem assim
decidido:
2 CTN, Art. 14. [...]
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 9/14
“Apelação - Mandado de segurança - ITBI- Imunidade afastada -
Pretensão à reforma da sentença - Admissibilidade - Entidade sem
fins lucrativos - Fundação essencialmente dedicada à educação e
assistência social - Imunidade tributária configurada - Prova
documental que demonstra o preenchimento dos requisitos legais -
Inteligência do art. 150, VI, "c", e § 4o, da CF/88 e do art. 14, do
CTN - Hipótese em que cabe ao ente público, nos termos do art. 333,
II, do CPC, demonstrar o não cumprimento, pela entidade, do
disposto no art. 14, do CTN - Sentença reformada- Recurso provido”.
(TJSP; Apelação 1015753-25.2017.8.26.0053; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro:
06/06/2018)
“Apelação - Ação Ordinária IPTU Exercício de 2015 - Município
de São Paulo Imunidade - Documentos que comprovam ser a
autora instituição educacional e de assistência social, sem fins
lucrativos - Municipalidade que, ademais, deixou de fazer a prova
contrária que lhe competia - Precedentes Sentença mantida, nesse
capítulo Recurso voluntário improvido Recurso oficial que se
considera interposto provido em parte para reduzir a verba honorária,
fixada ainda sob a vigência do CPC de 1973”. (TJSP; Apelação
1004483-72.2015.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 15/08/2017)
“Ação anulatória de débito fiscal. IPTU Instituição de Educação sem
fins lucrativos. Art. 150, VI, c, CF. Utilidade pública reconhecida e
apontada
pelo
laudo
pericial.
Precedentes
jurisprudenciais.
Manutenção da sentença. Art. 252 do RITJSP. Nega-se provimento
ao recurso”. (TJSP; Apelação 0026278-25.2013.8.26.0053; Relator (a):
Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 18/02/2016; Data de Registro: 23/02/2016)
A conclusão é, portanto, de que a autora tem direito à
imunidade, restrita, contudo, tão somente aos impostos, nos termos do artigo 150,
inciso VI, “c” da Constituição Federal, até que a municipalidade de Sorocaba, pelos
meios legais disponíveis, demonstre que algum dos requisitos do § 4o do art. 150 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 10/14
CF ou do artigo 14 do CTN não foi observado e com isso suspenda o benefício.
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
sentença, nesse aspecto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, aos quais adicionam-se os do presente voto.
Quanto ao recurso da autora, não se desconhece que existem
polêmicas sobre a extensão, para exercícios futuros, dos efeitos de um julgado que
declara a inexistência de relação jurídico-tributária. A Súmula 239 do Supremo
Tribunal Federal estabelece que “Decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores”.
Porém, julgados mais recentes, proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, estabelecem que a decisão proferida em ação declaratória,
desonerando o contribuinte do adimplemento de obrigação tributária prevista em
lei, surte efeitos enquanto perdurar o contexto jurídico em que ela foi proferida, o
que equivale dizer que a força da coisa julgada consolidada na ação declaratória não
pode ser modificada a não ser que sobrevenha alteração legislativa.
Ademais, há que se distinguir a declaração fundada em
elementos temporários e mutáveis, a exemplo do vício formal de um lançamento
específico (quando a Súmula 239 é de inteira aplicabilidade), daquela declaração
fundada em elementos permanentes da própria relação jurídica, a exemplo do
reconhecimento da imunidade (quando a Súmula pode ser afastada e a declaração
fará coisa julgada para os exercícios futuros). Nesse sentido, o REsp 576.926, j.
16-3-2006, DJ 30-6-2006. Orientação diversa implicaria na renovação de ações com
o mesmo fundamento e no malbaratamento das verbas públicas, pois geraria
sucessivas condenações da municipalidade sucumbente ao pagamento de honorários
advocatícios e despesas processuais diversas.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 11/14
“Processual civil e tributário
Embargos à Execução Fiscal

Contribuição Social Alcance da Súmula 239/STF Coisa julgada:
Violação Art. 471, I, do CPC não contrariado.
1. A Súmula 239/STF, segundo a qual 'decisão que declara indevida a
cobrança do imposto em determinado exercício, não faz coisa
julgada em relação aos posteriores', aplica-se tão-somente no plano
do direito tributário formal porque são independentes os
lançamentos em cada exercício financeiro. Não se aplica, entretanto,
se a decisão tratou da relação de direito material, declarando a
inexistência de relação jurídico-tributária.
2. A coisa julgada afastando a cobrança do tributo produz efeitos até
que sobrevenha legislação a estabelecer nova relação jurídico-
tributária.
3. Hipótese dos autos em que a decisão transitada em julgado
afastou a cobrança da contribuição social das Leis 7.689/88 e
7.787/89 por inconstitucionalidade (ofensa aos arts. 146, III, 154, I,
165, § 5o, III, 195, §§ 4o e 6o, todos da CF/88).
4. As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e
8.541/92 apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da
contribuição instituída pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a
forma de pagamento, alterações que não criaram nova relação
jurídico tributária. Por isso, está impedido o Fisco cobrar a exação
relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa
julgada material.
5. Violação ao art. 471, I do CPC que se afasta.
6. Recurso especial improvido.” (STJ, 2a Turma, REsp 731.250/PE,
rel. Min. Eliana Calmon, j.un. 17.4.2007, DJ 30.4.2007, p. 301).
No mesmo sentido merece destaque o item 3 da ementa que
segue:
“Recurso especial. Tributário. Execução fiscal. Sentença transitada
em julgado proferida em mandado de segurança. Coisa julgada
tributária. Não-ocorrência. Pedido formulado na inicial limitado a
determinado exercício. Parte dispositiva da decisão. Limitação de
exercício financeiro. Aplicação da Súmula 239/STF. Recurso
provido.
1. A coisa julgada tributária deve ser determinada em função das
partes, da causa de pedir e do pedido formulado na inicial. Este
último, por sua vez, pode estar delimitado a uma cobrança, num
dado exercício financeiro, ou estar relacionado ao tributo, em si
mesmo.
2. No primeiro caso, em que o pedido diz respeito a um débito
situado em exercício certo, deve ser aplicado o teor da Súmula
239/STF: 'Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 12/14
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores.'
3. No segundo caso, não se referindo o pedido a exercício financeiro
específico, mas ao reconhecimento da inconstitucionalidade ou
ilegalidade da exação, ou de sua imunidade ou isenção, por exemplo,
deve ser afastada a restrição inserta na mencionada súmula. Isso
porque, nessa hipótese, há uma abrangência no pedido e, portanto,
sendo esse julgado procedente, a coisa julgada terá efeitos mais
amplos, ou seja, abarcará as situações jurídicas posteriores, não se
restringindo a exercício financeiro específico.
4. Assim, deve-se ter em conta que a coisa julgada somente protege o
que foi objeto do pedido e, por conseguinte, da decisão, de maneira
que, se o pedido foi abrangente, a decisão também o será, não se
aplicando a Súmula 239/STF, na medida em que a coisa julgada terá
maior amplitude; se o pedido restringir-se a determinado exercício,
então a decisão estará limitada a esse, incidindo o enunciado da
súmula em apreço.
5. Essa mesma interpretação deve ser dada, em se tratando de ação
mandamental. Assim, se o ato ilegal ou abusivo é declarado indevido,
de forma genérica, em relação às situações jurídicas a ele ligadas
como um todo, a coisa julgada projetar-se-á a exercícios financeiros
futuros, até que haja alguma alteração no estado de fato e/ou de
direito da decisão. No entanto, se o ato ilegal ou abusivo lastreia-se
em exercício financeiro específico, a decisão fará coisa julgada
somente em relação a este.
6. No caso dos autos, o pedido constante do writ, assim como a parte
dispositiva da decisão transitada em julgado, têm natureza restrita,
na medida em que estão vinculados a exercício financeiro específico.
Desse modo, não se operou a coisa julgada em relação aos exercícios
financeiros seguintes, sendo plenamente aplicável a Súmula
239/STF.
7. Recurso especial provido.”. (STJ, 1a Turma, REsp 576.926/PE, rel.
Min. Denise Arruda, j.un. 16.3.2006, DJ 30.6.2006, p. 166.)
Assim, conclui-se que a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária deve abranger também o exercício de 2019 (objeto de pedido).
Por fim, cumpre ressaltar que a fixação de honorários
advocatícios por equidade só é admitida nas hipóteses do § 8o do art. 85 do CPC
(causa de valor inestimável ou irrisório) ou nas hipóteses excepcionais, aqui não
verificadas, que determinam a sobreposição do Princípio da Razoabilidade sobre a
norma regra do art. 85, antes referido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 13/14
Portanto, tendo em vista que o valor atribuído à causa, de R$
1.764.299,03 em outubro de 2018, ultrapassa o valor de 200 salários mínimos, os
honorários sucumbenciais devem ser fixados na forma do art. 85, § 3o e seus incisos,
observado o percentual mínimo correspondente a cada faixa, montante que em
razão do elevado valor da causa é suficiente para o reconhecimento dgrau de zelo do
profissional, da complexidade da causa, do lugar da prestação do serviço, bem como
do trabalho desenvolvido nos autos pelos patronos apelantes. Conclui-se, pois, que
os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido
em cada faixa.
No mais, ante o desprovimento do recurso da municipalidade e
o provimento do recurso da autora, os honorários advocatícios devidos pela
Fazenda ficam majorados em 1% sobre cada faixa inicial (totalizando, para fins de
exemplo 11% sobre o valor do proveito econômico até duzentos salários mínimos).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da
Municipalidade e ao reexame necessário, e dá-se provimento ao recurso da
Autora, a fim de: (i) explicitar que os efeitos da declaração de inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039037-30.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16613 14/14
relação jurídico-tributária abrangem o exercício de 2019; e (ii) fixar os
honorários advocatícios na forma do § 3o, do artigo 85 do CPC, no percentual
mínimo previsto para cada faixa, observada a majoração de 1% sobre cada
faixa em cumprimento ao § 11 do mesmo dispositivo legal.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)